Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Rodrigo de França Silva e João Dimas dos Santos Moura contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V) e extorsão qualificada (art. 158, § 1o e § 3o - todos do Código Penal). Os fatos ocorreram em Planaltina/DF, onde, mediante grave ameaça com faca e restrição de liberdade, os réus abordaram motorista de aplicativo, subtraíram bens, mantiveram a vítima amarrada e em cárcere privado, exigiram senhas bancárias e realizaram diversas transações financeiras, culminando com a liberação da vítima apenas após cerca de 13 horas de sequestro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a atipicidade da conduta de extorsão; (ii) afastar o concurso material e aplicar a continuidade delitiva entre os crimes; (iii) reconhecer bis in idem na aplicação simultânea da causa de aumento do roubo e da qualificadora da extorsão pela mesma circunstância de restrição da liberdade; e, (iv) revisar a fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso reste comprovada a ameaça com faca, amarração da vítima, exigência de senhas e posterior realização de diversas transferências financeiras, demonstrando grave ameaça e participação ativa da vítima sob coação, inviável o acolhimento da tipicidade da conduta quanto ao crime de extorsão.

4. O concurso material entre roubo e extorsão é plenamente cabível, porque são crimes autônomos, com bens jurídicos tutelados distintos — patrimônio e liberdade pessoal —, e foram cometidos com desígnios autônomos, ainda que no mesmo contexto fático, não sendo cabível a aplicação do crime continuado no presente caso.

5. A aplicação concomitante da causa de aumento do art. 157, § 2o, V (restrição de liberdade no roubo), e da qualificadora do art. 158, § 3o (restrição de liberdade na extorsão) não configura bis in idem, dada a autonomia entre os delitos e previsão legal específica para cada figura típica.

6. Caso o juízo sentenciante tenha se utilizado da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, conforme orienta a jurisprudência, não há falar em retificação da primeira fase da dosimetria da pena

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II e V; 158, §§ 1o e 3o; 59; 65, III, d; 71; 33, §2o, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17/05/2022; STJ, HC 876.904/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1842509, 0706952-41.2021.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, j. 04/04/2024.